Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-08.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
CARTA TESTEMUNHÁVEL n.
8000179-08.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REQUERIDO: MURILO DORNELLES DA CUNHA

Advogado(s)
:
FERNANDO CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. EQUÍVOCO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.

-
A carta testemunhável é o recurso adequado contra decisão que denega seguimento a recurso em sentido estrito, nos termos do art. 639, I, do Código de Processo Penal.

-
O erro no sistema eletrônico do Tribunal na indicação do prazo recursal constitui justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso, em observância aos princípios da boa-fé processual e da confiança legítima.

-
As informações disponibilizadas pelo sistema processual eletrônico gozam de presunção de veracidade, devendo ser preservada a boa-fé da parte que nelas confiou.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de CARTA TESTEMUNHÁVEL nº 8000179-08.2023.8.05.0022, do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS - BAHIA, em que figura como REQUERENTE o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como REQUERIDO MURILO DORNELLES DA CUNHA.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DA CARTA TESTEMUNHÁVEL. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em DAR PROVIMENTO ao recurso proposto pelo Requerente, reformando a decisão combatida. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: